Tribunal: CARF
Processo: 18019.720098/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18019.720098/2015-76
ACÓRDÃO
2001-008.273 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODALIO GONÇALVES LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA os valores
comprovadamente pagos, ao longo do ano-calendário, a título de despesas
com instrução de dependentes, tendo em vista os documentos de prova
constantes dos autos e desde que respeitado o limite legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.273 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720098/2015-76
2
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lílian Cláudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de impugnação apresentada pelo Interessado contra lançamento de ofício formalizado
na Notificação de Lançamento de fls. 36 a 43, que apurou imposto suplementar de R$ 6.039,26.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste anual
apresentada, relativa ao exercício 2014, ano-calendário 2013, em que foram apuradas as seguintes
infrações:
- Dedução indevida de previdência privada, no valor de R$ 5.619,61;
- Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 12.921,84;
- Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ R$ 5.512,24, conforme abaixo
demonstrado:

Cientificado da notificação de lançamento em 09/02/2015 (fl. 44), o Contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2 a 6 em 09/03/2015, alegando, em síntese, que faz jus a deduzir todas as
despesas glosadas com base nos comprovantes apresentados.
Em 29/12/2017, o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento (fl. 48).”
Decisão da DRJ de fls. 49/54 que não recebeu ementa julgou parcialmente
procedente a impugnação, tendo afastado integralmente a glosa relativa a previdência e
parcialmente as relacionadas a despesas médicas. Assim, remanesceram:
 Glosa com despesas médicas no total de R$ 750,00 para a profissional
Elcione Jacobina Cesário – por não ter sido indicado registro profissional nos
recibos apresentados – na decisão da DRJ constou que ela, talvez, seria
pedagoga;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.273 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720098/2015-76
3
 Glosa integral de deduções realizadas a título de despesas com instrução no
valor de R$ 12.921,84 por não terem sido apresentados os comprovantes de
pagamento das mensalidades abatidas;
Às fls. 62/112 é apresentado recurso voluntário por meio do qual o contribuinte se
insurge parcialmente contra as glosas mantidas. Foram apresentados comprovantes de
pagamento das deduções realizadas a título de instrução. Com relação aos valores remanescentes
de despesas médicas o Recorrente concordou com a imputação fiscal.
Despacho de encaminhamento de fls. 117 determinou a redistribuição dos
presentes autos tendo em vista a extinção do mandato do conselheiro João Maurício Vital, tendo
sido os autos a mim direcionados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade
razão pela qual, dele conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno de glosa de deduções realizadas a título
de despesas com instrução do ano calendário de R$ 12.921,84 de quatro dependentes do
Recorrente do ano calendário de 2013.
Importante salientar que o limite individual de dedução com despesas de instrução
no IRPF 2014 (ano-calendário 2013) era de R$ 3.230,46 por pessoa (titular ou dependente) e que
R$ 12.921,84 corresponde exatamente ao limite de 04 dependentes.
Com o recurso voluntário são trazidos novos documentos de fls. 65/112.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.273 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720098/2015-76
4
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal bem como
aqueles já trazidos em sede de impugnação.
 Fls. 10/29 – cópia de contratos de prestação de serviços de educação
firmados entre o Recorrente e Escolas Reunidas do São Francisco Ltda de
seus 4 dependentes para o ano letivo de 2013;
 Fls. 4/7 – do intervalo de fls. 62/112 – comprovantes de quitação plena dos
serviços educacionais de seus 04 dependentes para o ano de 2013;
 Fls. 8/51 – do intervalo de fls. 62/112 – comprovantes de pagamento das
mensalidades do colégio autenticados na boca do caixa;
A própria decisão da DRJ manteve a glosa em discussão apenas por não terem sido
apresentados os comprovantes de pagamento, o que foi sanado em sede recursal. Assim, e
considerando que o limite para dedução foi atendido, entendo que o lançamento não merece
prosperar.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.273 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720098/2015-76
5

Fl. 122
DF CARF MF
Original